Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-20.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000649-20.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PATRICIA DE FIGUEIREDO ALVES - CPF: 021.665.911-67 (RECORRENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TESE DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A LEITURA POR MÉDIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEITURA POR MÉDIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA REAL – PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA
ANEEL
– VALOR COMPATÍVEL COM AS FATURAS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante de impedimento de acesso ao medidor, as leituras das unidades consumidoras devem ser efetuadas pela concessionária de acordo com as médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, podendo ser aplicado tal procedimento em até 03 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento.

A leitura por média e ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média, não havendo dissonância com os demais meses, inexiste irregularidade, ainda mais quando as faturas dos meses subsequentes demonstram a compatibilidade do consumo.

Age no exercício regular de direito a concessionária que procede à leitura por média, nos termos regulamentares ditados pela Agência reguladora (ANEEL).

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto com o argumento de ausência de ato ilícito, uma vez que em havendo dificuldade de leitura é lícito à concessionária efetuar a leitura por média, nos termos da regulamentação da ANEEL, de modo que o consumo não aferido nas faturas dos meses de novembro e dezembro/2017 fora acumulado na fatura de janeiro/2018, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido descrito na inicial, e por consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15.

Julgo improcedente o pedido contraposto nos termos do artigo 8o da Lei 9099/95.

Revogo a liminar concedida no presente.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não concorda com os valores cobrados, pois conforme as faturas juntadas houve leitura real e não pela média. Alegou que todas as anteriores faturas estão na média das faturas de novembro e dezembro.

Alegou que não é crível que o display não tivesse funcionando e depois voltasse a funcionar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que, conforme documentação juntada, houve faturamento pela média por conta do display apagado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que devidamente comprovada a dificuldade na leitura real do medidor, se fazendo necessária a leitura pela média, conforme trecho da sentença que cito:

Desta forma, a Requerida demonstra através de telas do sistema que houve acúmulo de faturas em dois meses que não houve leitura, sendo que nos meses de novembro e dezembro de 2017 foram emitidas com base em média de consumo.

Tenho, portanto, que a cobrança decorreu de débito devido, que deve ser adimplido pela parte autora, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da parte Autora.

De fato, a despeito da insurgência da parte promovente, da simples verificação do histórico de consumo juntado com a contestação é possível constatar que as faturas dos meses de novembro e dezembro foram registradas em valor inferior ao devido, de modo que se mostra evidente o acúmulo na fatura contestada.

O histórico juntado comprova que após a fatura impugnada (janeiro/2018), o consumo permaneceu regular, até mesmo havendo registro de valor superior aos das faturas de novembro e dezembro/2017, conforme cito:

MÊS

KWH

VALOR

10/2017

331

251,74

11/2017

182

130,89

12/2017

190

128,08

01/2018

728

516,76

02/2018

383

260,70

03/2018

493

340,47

04/2018

347

258,78

05/2018

439

371,74

Consoante se verifica pela tabela com os valores relativos ao consumo da parte promovente, mostra-se evidente que houve queda de consumo nas faturas de novembro e dezembro/2017, o que foi regularizado na fatura de janeiro/2018, tendo o consumo permanecido regular nos meses subsequentes, de modo que inexiste ato ilícito.

A leitura foi apurada em conformidade com a legislação aplicável à espécie, no caso, o artigo 87 da Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 87.
Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura
, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes,
devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos
ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1o O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento,
devendo a distribuidora, tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

Assim, o procedimento adotado pela recorrida encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização. Outrossim, ao contrário da insurgência da parte Recorrente a leitura pela média é apenas uma garantia de leitura, não se tratando de leitura ou valor fixo, devendo ser reavaliado assim que possível por meio da leitura posterior.

É o que estabelece o parágrafo terceiro do artigo 87 da Resolução 414/2010:

Artigo 87 (omissis)

(omissis)

§ 3o O acerto de faturamento deve ser realizado até o segundo faturamento subsequente à regularização da leitura, descontadas as grandezas faturadas ou o consumo equivalente ao custo de disponibilidade do sistema, quando for o caso, aplicando-se a tarifa vigente e observando-se o disposto no § 3o do art. 113.

Com efeito, a leitura efetivada não é uma realidade absoluta, pois o faturamento deve ser acertado posteriormente para mais ou para menos, seguindo-se a regra do artigo 113 da referida resolução:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

Inexiste, pois, ato ilícito praticado, de modo que a improcedência deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020